Tribunal: TJSP
Processo: 1502604-71.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade do depoimento dos policiais – Manutenção da condenação – Possibilidade de maior redução da pena, substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido (voto

Ementa:
*TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade, bem como o dolo de mercancia – Validade do depoimento dos policiais – Manutenção da condenação – Possibilidade de maior redução da pena, substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido (voto no 42043)*.